Tribunal: TJES
Processo: 5006589-47.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Execução Contratual; Cláusula Penal; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006589-47.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO FERREIRA CAMPANHOLE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DESVIO DE FUNÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNCIDE IPCA-E. TEMA 810 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCABÍVEL CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que o autor é servidor público e devido a desvio de função, reconhecido pelo requerido, recebeu
R$ 89.989,83
(oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) de diferença salarial. Todavia, alega o autor que não recebeu os valores com atualização monetária. Requer o recebimento de R$ 56.791,89 (cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) referentes à atualização monetária e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da diferença devido a título de correção monetária, com aplicação do IPCA-E sobre o valor de R$ 83.989,33 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

Alega a recorrente, contudo, a ausência de previsão legal e que desta forma deveria ser aplicado o §1º do art.70 da LC nº 46/94 (Estatuto do Servidor Público Estadual) e que não há previsão na lei de qual índice será aplicado na correção monetária e requer a revisão dos cálculos apurados alegando que os mesmos estão incorretos.

Entretanto, não prospera a insurgência.

Como bem analisou o juízo sentenciante:

“
Nesse ponto, em que pese a argumentação do requerido acerca da falta de especificidade na previsão legislativa, sobretudo quanto ao índice de atualização aplicável à espécie, infere-se das decisões prolatadas pelo E. STF (RE nº 870.947 - Tema 810) e pelo E. STJ (Resp nº 1.495.146/MG; 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – Tema 905), que a partir de julho/2009, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública relacionados a servidores deve seguir o índice IPCA-E.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - OBSERVÂNCIA - JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO IPCA-E - REFORMA PARCIAL DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677 (Tema 551), que transitou em julgado em 21.10.2020, firmou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema n. 905), reafirmou o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, destacando, na oportunidade, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se a correção monetária pelo IPCA-E, por melhor refletir as variações inflacionárias.

3. Determinada a aplicabilidade de índice de correção monetária diverso do estipulado pelo STJ, impõe-se a reforma do acórdão, em juízo de retratação, para determinar a incidência do IPCA-E.

4. Acórdão reformado em parte, em juízo de retratação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0693.14.001879-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 14/02/2023)

Desta forma, correto o ato sentencial ao indicar o IPCA-E como índice aplicável à correção do valor devido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Isento o ente estatal do pagamento de custas, na forma da lei.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Apesar de correta a aplicação no caso do IPCA-E, eis que a relação jurídica discutida não é tributária, for a fixado valor de condenação equivocado, haja vista que considerou a aplicação do referido índice ignorando-se por completo a inovação legislativa trazida pela EC 113/2021 que determinou a aplicação da SELIC para todo e qualquer débito da Fazenda Pública, que entrou em vigência a partir de 08.12.2021.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao Autor o valor referente à Correção Monetária, segundo índice IPCA-E, desde o décimo dia subsequente ao trabalhado até o efetivo pagamento, a ser calculado mês a mês, i
ncidindo
juros, segundo a remuneração da poupança, desde a citação,
e, a partir de 08.12.2021, o valor deve ser corrigido pela taxa SELIC, na forma da EC 113/2021, sendo que a referida correção já engloba os juros moratórios, devendo o valor da condenação ser calculado com base nos indicados índices
.
Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É
como voto.